Tribunal: TJDFT
Processo: 0713598-24.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O comprometimento do mínimo existencial da parte, permite ao magistrado decidir pelo não prosseguimento da segunda fase do tratamento do superendividado, artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor

2. Nos termos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, uma vez preservada a dignidade da pessoa humana e não havendo o comprometimento do mínimo existencial, não há que se falar em superendividamento capaz de justificar a limitação das parcelas dos empréstimos contraídos pelo consumidor.

3. Recurso conhecido e desprovido.